Tribunal: TJDFT
Processo: 0015107-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL POSSIBILIDADE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Respeitada a ampla defesa e o contraditório e constatado que o laudo do perito é suficientemente detalhado e conclusivo, de forma a propiciar o convencimento do magistrado, afasta-se a necessidade de realização de nova perícia, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa.
2. Comprovada através de perícia judicial a existência de vício redibitório no bem, a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, nos termos do artigo 18, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Operada a rescisão judicial do contrato, o consumidor faz jus à devolução imediata e integral dos valores desembolsados, sem qualquer abatimento, em razão da depreciação ocorrida pelo uso do veículo.
4. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.
5. A frustração experimentada pelo consumidor, em face das expectativas geradas em torno de se adquirir um carro novo e o descontentamento, a angústia e os aborrecimentos sofridos com as várias idas à concessionária são fatores que justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. A fixação do valor dos danos morais deve observar alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim, desrespeitados os referidos parâmetros, o valor arbitrado deve ser minorado.
7. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, existindo condenação em valor não irrisório, este deverá ser o parâmetro adotado para fixação dos honorários de sucumbência.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.